Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-95.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004614-95.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), MENDONCA & FAEDDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - CNPJ: 01.155.693/0001-54 (EMBARGANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
E M E N T A

EMBARGANTE:
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUA
L CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial pro
vimento ao
s
recurso
s
de apelação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
vícios
no acórdão, quanto
alegada ausência de fundamentação e a real necessidade de prequestionamento de dispositivos legais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
A
decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

5. A alegação de
falta de fundamentação
não passa de tentativa de rediscussão do mérito, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: "É incabível a oposição de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão embargada, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado."

Dispositivos Relevantes Citados
: Código de Processo Civil, art
. 1.022, I a III;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

RODRIGO MISCHIATTI

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1004614-95.2018.8.11.0041
, que
deu parcial
provimento ao
s recursos

de arbitrar a verba honorária advocatícia em R$30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção
monetária pelo INPC, a partir deste arbitramento, divididos na forma fixada na sentença
, bem como,
no sentido de alterar a incidência de juros moratórios, devendo ocorrer à partir da citação, bem como, para afastar a condenação
pro rata
de verbas sucumbenciais da presente ação
, mantendo
os honorários sucumbenciais, fixados em desfavor d
o embargado
BANCO BRASIL S.A, no importe de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, devendo ser pago de forma exclusiva ao advogado dos autores da ação.

A
parte
Embargante

assevera que a decisão
é omissa quanto aos fundamentos para justificar o valor arbitrado, a título de honorários
.

Requer o prequestionamento
do artigo
art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e art. 85, § 20,

do CPC
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada

para
manifestar expressamente acerca dos critérios legais para o arbitramento dos honorários, notadamente, quanto à incidência
.

O Embargado apresenta
contrarrazões
em ID.
235776164
pela rejeição dos embargos.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024